Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE FILMAGEM. AUSENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍDEO DA CIRURGIA PLÁSTICA. MERA REFERÊNCIA EM DEPOIMENTO DE UM MÉDICO. DILIGÊNCIAS POLICIAIS. UTILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa.
2. Correta é a decisão que indefere o pedido de exibição de um filme da cirurgia plástica a que se submeteu a paciente, sob o fundamento de que não há evidências de que o procedimento teria sido filmado pelo hospital ou equipe médica.
3. A mera referência a uma possível filmagem e posterior fala de um dos médicos é insuficiente para demonstrar que o vídeo de fato existiu.
4. Não procede o argumento de que o suposto vídeo seria relevante para o deslinde do caso, pois o médico se referiu, em seu depoimento, à cirurgia de emergência realizada depois da piora da paciente, enquanto a causa de pedir da ação é erro médico no pré-operatório e na cirurgia plástica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.